Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-94.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017909-94.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 056.608.269-11 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 056.608.269-11 (PACIENTE), SUELI PEDROSO - CPF: 826.645.521-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA - DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ilson Pereira de Souza
, contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT., que nos autos de n. 5512-63.2019.811.0018 (código 134746), decretou sua prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas, pela pratica, em tese, do crime de lesão corporal – artigo 129, § 9º, do Código Penal.

O impetrante sustenta que a decisão proferida não está fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade da medida adotada, e que a conduta praticada pelo paciente não se reveste de gravidade para amparar uma prisão preventiva, sendo suficientes as cautelares alternativas.

Alega que est
ão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e que os fatos narrados não demonstram qualquer periculosidade a evidenciar a necessidade da segregação do beneficiário.

Argumenta ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva afronta ao princípio da homogeneidade, pois utiliza-se de regime mais gravoso do que será aplicado em caso de condenação.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente ou, sucessivamente, substituída a segregação cautelar pelas medidas alternativas estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal (Id. 25225998). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida, consoante decisão (Id. 25229977), sendo solicitadas as informações à autoridade judiciária.

Informações prestadas (Id. 25768966).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da Ordem (Id. 26889470), assim sintetizando o seu entendimento:

“
HABEAS CORPUS” – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUSCITADA, TAMBÉM, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, AO ARGUMENTO QUE NO CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, SERÁ ADOTADO O REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, MOSTRANDO-SE ABSOLUTAMENTE DESARRAZOADA A DETERMINAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INACOLHIMENTO – ESTANDO A DECISÃO COMBATIDA EMBASADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS FATOS QUE AUTORIZEM A MEDIDA CAUTELAR, ESPECIALMENTE NO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, UMA VEZ QUE HOUVE CLARO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS EM FAVOR DA OFENDIDA, ESTANDO PATENTE A GRAVIDADE DOS FATOS APURADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDE
M”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ilson Pereira de Souza
, contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT., que nos autos de n. 5512-63.2019.811.0018 (código 134746), decretou sua prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas.

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/11.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inc. IV, ao artigo 313, do CPP, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

No tocante à legalidade do decreto constritivo, transcrevo parte da decisão vergastada:

“Narra o representante policial que foi instaurado o inquérito policial n. 349/2019 para apurar o delito descrito no art. 129, §9º, ambos do Código Penal e art. 24 da Lei 11340/06, ocorridos nos dias 14/10/2019, 03/11/2019 e 15/112019, supostamente praticado pelo representado acima citado em face da vítima Sueli Pedroso.

Aduz, também, que este Juízo deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima no dia 29/10/2019, todavia, mesmo cientificado destas, o acusado BORDOU A VÍTIMA NO DIA 02/11/2019, em uma casa de festas desta cidade, oportunidade em que ela o advertiu para se afastar, tendo ele ignorado tal fato e então danificado a motocicleta dela e a agredido
.

Resta, ainda, que na madrugada de 15/11/2019 o representado, após ver a vítima em uma casa de festas, de deslocou até a residência dela e ateou fogo na área externa, indo, e seguida, avisa-la sobre o incêndio.

Assevera, por fim, que o acusado confessou a prática dos delitos, alegando que os perpetrou por ser usuário de entorpecente e pelo fato de sentir ciúmes da vítima.

(...) extrai-se do presente feito que no dia 29/10/2019 foram fixadas medidas cautelares, a fim de proibir o agressor de se aproximar da vítima a uma distância de 200 (duzentos) metros, de manter qualquer contato com a vítima, de frequentar a residência da vítima e entre outras.

Denota-se que o agressor foi devidamente intimado das restrições, o acusado abordou a vítima e a lesionou, bem como em outra oportunidade adentrou clandestinamente na residência dela e ateou fogo na área externa.

Logo, em análise dos autos, verifica-se que o representado descumpriu medida de urgência anteriormente imposta o que, consoante art. 313, inciso III, do CPP, é hipótese específica de admissão de decretação da prisão preventiva para que seja garantida a execução das medidas protetivas impostas.

Vislumbra-se, assim, a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas, pois se infere que ainda não cessou a pretensão de praticar crime contra a vítima, tornando-se contumaz na pratica de violência doméstica contra a ofendida, inclusive desrespeitando as medidas protetivas que lhe foram aplicadas.

(...)

Desse modo, entende-se que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva do representado para assegurar a execução das medidas protetivas.

Portanto, conclui-se que o acolhimento dos pedidos formulados pela Autoridade Policial é medida escorreita” (Id. 25227450).

Destaco, que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao determinar a prisão preventiva,
analisou a presença de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como explicitou que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima, agredindo-a fisicamente e ateando fogo na área externa de sua residência, circunstâncias que demonstram o desprezo pelas ordens judiciais e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, restando, ao menos
prima facie,
demonstrado que as medidas protetivas fixadas anteriormente não se mostraram suficientes para intimidar o beneficiário.

Nesse sentido já se decidiu:

“(...)

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, não se apresenta como reveladora de constrangimento ilegal ao ius ambulandi, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

(HC, 151430/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 15/01/2013, Data da publicação no DJE 24/01/2013) (g.n.)

“(...)A sociedade brasileira não se permite mais conviver, de forma ambígua, com a violência doméstica praticada contra a mulher, no âmbito doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo, conforme restou demonstrado com a aprovação da Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha. Está assente, em nossos tribunais, a premissa de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho e família não vedam a segregação cautelar, quando presente qualquer um dos requisitos que embasam a prisão preventiva.” (TJMT - HC 100775/06 - 1ª CCrim -

Rel. Desa. Shelma Lombardi de Kato - Julg. 03-02-07)

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos (ameaças reiteradas e descumprimento das medidas protetivas), extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 e 313, do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Ilson Pereira de Souza
.

É o relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020